Tribunal: TJDFT
Processo: 0750444-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. APLICAÇÃO.

1. No caso concreto foi determinada, em meados de 2018, a penhora sobre o faturamento da empresa devedora, o que se fez sem ressalva, todavia, por ato de liberalidade, a ordem judicial não foi cumprida, pois, como admitido pelo próprio agravante, os valores auferidos em 2020 foram transferidos ao titular da empresa, como forma da adiantamento.

2. As condutas analisadas, de resistência ao cumprimento da ordem judicial, e de dificultar a realização da penhora, constituem ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, III e IV, do CPC, razão pela qual não merece reparos a r.decisão que aplica a respectiva multa.

3. Agravo de instrumento não provido.